Tribunal: TJDFT
Processo: 0740698-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0740698-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZINETE QUEIROZ DA CONCEIÇÃO LEITE, CAMILA DA CONCEICAO LEITE DA SILVA, AMANDA DA CONCEICAO LEITE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUZINETE QUEIROZ DA CONCEIÇÃO LEITE, CAMILA DA CONCEICAO LEITE DA SILVA, AMANDA DA CONCEICAO LEITE contra a decisões de IDs. 206308974 e 209322746 proferidas pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0711581-42.2023.8.07.0018 ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. As Agravantes são herdeiras de EURÍPEDES DE ARAÚJO LEITE. Verifica-se que o sucedido era, à época do trâmite da ação proposta pelo SINDIRETA, sindicalizado ao SINDSER e ao SINDIRETA; bem como já consta ordem de suspensão do curso processo no Agravo de Instrumento 0729364-67.2024.8.07.0000 até a publicação do julgamento do IRDR 21 TJDFT, emitida pelo Des. Relator do presente caso. Assim, em homenagem ao princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 e art. 933, caput, ambos do Código de Processo Civil – CPC), por vislumbrar a existência de questão apreciável de ofício, intimem-se a Agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da eventual prejudicial de ilegitimidade do Exequente no processo de origem, a justificar a suspensão do processo, nos termos do IRDR 21 TJDFT. Após o transcurso do prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator Eventual